Tribunal: TJSP
Processo: 2222543-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222543-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que são agravantes
METALURGICA BEBEDOURO LTDA. e LEDA MARIA VALENTE LATORRE, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222543-18.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: METALÚRGICA BEBEDOURO LTDA. E OUTRO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
ORIGEM: COMARCA DE BEBEDOURO 1a VARA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41005
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO

IMPUGNAÇÃO
REJEITADA

PERDA DO OBJETO RECURSAL
RECURSO
PREJUDICADO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 141 que nos autos da ação de busca e apreensão convertida em
depósito, ora em fase de cumprimento de sentença, não concedeu o efeito suspensivo
à impugnação.
Buscam
os
Agravantes
a
reforma
do
pronunciamento, alegando que estão presentes os requisitos da tutela e que a
execução está garantida. Afirmam que a obrigação exarada na r. sentença já foi
cumprida e que houve preclusão e concordância do Agravado quanto a efetiva
entrega do bem objeto do processo e não existe razão para o cumprimento de
sentença existir. Sustentam, assim, que o perigo de dano é explícito, pois já houve
permissão ao Agravado para promover medidas constritivas e expropriatórias em
face dos Agravantes.
Recurso regularmente processado, sem concessão
de liminar (fls. 144) e com resposta da Agravada a fls. 147/155.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso manejado contra decisão que
rejeitou os embargos declaratórios uma vez que “a apresentação de impugnação ao
cumprimento de sentença não desqualifica nem desconstitui o título judicial
consolidado, razão pela qual não se vislumbra relevância jurídica e presença de
requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo, que fica expressamente
indeferido”.
Alegam os recorrentes a presença dos requisitos
para concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença,
estando garantida a execução.
Ocorre que, em consulta ao andamento processual
em primeiro grau (fls. 129), observa-se que a impugnação ao cumprimento de
sentença foi rejeitada, não havendo mais que se falar em concessão do efeito
suspensivo.
Sendo assim, o presente recurso perdeu o seu objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR